Tribunal: TJES
Processo: 5007180-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-12.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIQUE SANTOS DE JESUS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA INTIMAÇÃO DA DEFESA. INÉRCIA JUSTIFICADA PELA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kaique Santos de Jesus, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista a ausência de intimação para apresentação das razões de apelação após o julgamento em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da defesa para apresentação das razões de apelação, após o julgamento em plenário, caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de intimação da defesa para apresentação das razões recursais decorre da necessidade de regularização da digitalização dos autos físicos, o que impede, por ora, o regular processamento do recurso de apelação.

4.
A paralisação temporária do trâmite processual é justificada e não configura inércia indevida do Judiciário, pois visa assegurar a integridade e continuidade processual no ambiente eletrônico.

5.
Tão logo concluída a digitalização, o processo retomará seu curso regular, com intimação da defesa, conforme o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal.

6.
Não se constata omissão ou ilegalidade no acórdão recorrido, cujos fundamentos foram mantidos integralmente pelo voto ora proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da defesa para apresentação das razões de apelação, decorrente da necessidade de digitalização dos autos físicos, não configura excesso de prazo nem constrangimento ilegal, desde que o trâmite seja retomado tão logo concluída a regularização processual.

2. A paralisação justificada por medida administrativa imprescindível à continuidade do feito não caracteriza mora judicial indevida.

3. Não há nulidade processual quando assegurada, no momento oportuno, a possibilidade de manifestação da defesa em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, art. 600, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007180-12.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAIQUE SANTOS DE JESUS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KAIQUE SANTOS DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que após ocorrido o julgamento em plenário, até a data de impetração do presente, não foi intimada a defesa para oferecer as razões recursais, impossibilitando o processamento do recurso de Apelação.

Pois bem.

Inicialmente, a impetrante alega que a omissão no julgado deriva da ocorrência de excesso de prazo em razão da ausência de intimação para apresentação das razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que em Despacho proferido pelo juízo
a quo
(ID 42904991, volume 02, parte 06 dos autos originários digitalizados, p. 475), os eventuais debates acerca de nulidades ou irresignações quanto à Decisão o Juízo resguardam-se à segunda instância, facultando-se à Defesa que assim aborde em grau recursal.

C
om efeito, foi interposta
Apelação Criminal nº 0008558-95.2012.8.08.0048
, mas,
em razão da necessidade de regularização da digitalização dos autos físicos
, ainda
não foi iniciado o processamento do recurso
, o que inclui a ausência de intimação da defesa para apresentação das razões.

Esclarece-se que,
tão logo concluída a digitalização e saneamento do caderno processual
, o feito retomará seu trâmite regular no sistema eletrônico, ocasião em que a defesa será regularmente
intimada para apresentação das razões recursais
, nos termos do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)